Tribunal: TJMT
Processo: 1005834-47.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005834-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), JHERATY AUGUSTO FERRAZ - CPF: 035.421.961-85 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (ADVOGADO), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
— PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA —
DO DECRETO CONSTRITIVO
— INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR — ARMAMENTO DE USO PERMITIDO APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE — PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA — ART. 313, II, DO CPP — PRISÃO DECRETADA COM ESTEIO NA GRAVIDADE DOS DELITOS IMPUTADOS E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA — CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA APTA A ENSEJAR A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA — APARENTE AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL — PACIENTE QUE OSTENTA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS — CONDENAÇÃO CRIMINAL ANTERIOR POR DELITO OCORRIDO EM 2015 — PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE — SUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ALTERNATIVAS —
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Não comporta acolhimento a tese de nulidade da decisão que deferiu a medida de busca e apreensão domiciliar em desfavor do increpado quando a análise dos autos revela, nos limites cognitivos possibilitados pelo rito sumário do
habeas corpus
, que se cuida de provimento jurisdicional proferido em consonância com os elementos indiciários apresentados pela d. autoridade policial, calcado em fundamentação idônea, competindo ao d. juízo natural da causa a apreciação dos eventuais resultados dos procedimentos investigatórios conduzidos
in casu.

2.

Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém a substituição do isolamento por outras medidas, não sendo suficiente para fundamentar o decreto segregatício a gravidade em abstrato do delito imputado ao paciente, especialmente quando considerados seus predicados pessoais favoráveis e as circunstâncias do caso, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3.

Ordem parcialmente concedida, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1005834-47.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

Dr. DANILO MILITÃO DE FREITAS

Dr. JIUVANI LEAL

Dra. KARINA ROMÃO CALVO

PACIENTE:

JHERATY AUGUSTO FERRAZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1002639-31.2024.8.11.0040 (PJe), pela prática, em tese, dos crimes previstos pelo
art. 12 e pelo art. 16 da Lei n. 10.826/03
.

Dessume-se dos autos que, em
28/02/2024
, após policiais darem cumprimento a mandado de busca e apreensão em sua residência, o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes supramencionados, ao que se seguiu a homologação do claustro pré-cautelar e sua conversão em
prisão preventiva
.

Nesse contexto, os d. causídicos sustentam a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente com esteio nas conclusões do
laudo pericial
que atestou se tratar,
in casu
, de
armamento de uso permitido
, a afastar, portanto, a subsunção do caso à hipótese do
art. 16 da Lei n. 10.826/03
, de forma a remanescer tão somente a suposta prática do delito previsto pelo
art. 12 do mesmo diploma
.

Adicionalmente, sustentam que o próprio mandado de busca e apreensão que embasou a abordagem policial, expedido nos autos n. 1002321-48.2024.8.11.0040 (Pje), se encontra
eivado de ilegalidade
, por manifesta
ausência de justa causa
, ensejo em que argumentam ter o paciente adquirido o armamento apreendido, de uso permitido, para
defesa
própria e de seus familiares,
inexistindo
, nessa linha,
qualquer
periculum libertatis
na hipótese
capaz de justificar a decretação e a manutenção da segregação cautelar.

Em acréscimo, sustentam os d. impetrantes a ocorrência de
ofensa ao princípio da homogeneidade
, com esteio na tese de que, ainda que sobrevenha eventual condenação pela prática do delito previsto pelo art. 12 da Lei n. 10.826/03, não será fixado ao paciente o
regime inicial fechado
, pelo que seria
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório.

Por derradeiro, com esteio nas
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, argumentam serem mais adequadas ao caso, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
previstas pelo art. 319 do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, os d. causídicos postulam a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação encontradiça no ID 205505176 e seguintes.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 205576699), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 207306691.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial

da ordem, com vistas ao deferimento de liberdade provisória ao custodiado, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, dentre elas o uso de
monitoramento eletrônico
(ID 208020664).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
JHERATY AUGUSTO FERRAZ
foi
preso em flagrante delito
em
28/02/2024,
em razão da prática, em tese, das condutas criminosas tipificadas pelo
art. 12 e pelo art. 16 da Lei n. 10.826/03
.

Deve-se consignar, por clareza, que, pelos fatos
sub judice
, foi posteriormente ofertada
denúncia
pelo i. representante do
parquet
, ensejo em que se imputou ao paciente tão somente a prática do delito previsto pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/03
.

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 28 de fevereiro de 2024, por volta das quatro horas da tarde, na residência situada à Av. Blumenau, n. 1546, Bairro Morada do Sol, no Município de Sorriso/MT,
JHERATY AUGUSTO FERRAZ

possuía, no interior de sua residência, arma de fogo e munições de uso permitido
, consistentes na pistola de marca
Sauer
, calibre .380, 25 (vinte e cinco) projéteis de calibre .9mm e 65 (sessenta e cinco) de calibre .380, todos artefatos bélicos aptos a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme exposto pelo
parquet
, na data fatídica, policiais civis deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos n. 1002321-48.2024.8.11.0040 e, em diligências no local, encontraram o armamento supramencionado, razão pela qual se deu voz de prisão ao paciente.

Em sede de audiência de custódia, após a
homologação
do flagrante, o d. juízo
a quo
determinou sua
conversão em preventiva
, ensejo em que se insurge a i. Defesa, nos presentes autos, sustentando a
inidoneidade
e a
desproporcionalidade
da segregação cautelar à hipótese versada, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio,
afasto
a alegação de que o mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos n.1002321-48.2024.811.0040 estaria
eivado de ilegalidade
, por alegada ausência de
justa causa
, uma vez que a consulta aos referidos autos revela ter sido o r.
decisum
proferido mediante
fundamentação adequada
, com esteio nos elementos indiciários fornecidos pela d. autoridade policial.

Se assim não o fosse, afinal, consoante bem alinhavado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, não se teria
logrado êxito em encontrar o armamento e as munições na residência do paciente
, remanescendo a verdade dos fatos, no que concerne aos desentendimentos entre
JHERATY
e
Marcelo Morais Oliveira
, este último alvo de investigações nos autos n. 1000258-50.2024.8.11.0040, por delitos perpetrados, em tese, contra o paciente,
de apreciação reservada ao d. juízo natural da causa
, quando da apreciação meritória dos resultados das investigações.

Por ora, estou convencido de que a decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do domicílio residencial do paciente foi proferida de maneira
idônea
, não havendo falar, portanto, em
nulidade
da abordagem policial, nos termos pretendidos pelos d. causídicos.

Dito isso, verifico que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, II, do CPP
, uma vez que, conquanto a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
] não seja punida com pena de reclusão superior ao patamar de 04 (quatro) anos,
JHERATY
ostenta
condenação criminal anterior por crime doloso
, qual seja,
homicídio qualificado
, perpetrado em 2015, consoante se vê do PEP n. 0006568-36.2017.8.11.0040 (SEEU).

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
14/03/2024
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo ao paciente, sua
imprescindibilidade
face à
gravidade concreta da conduta
imputada ao custodiado, bem como diante do risco de
reiteração delitiva
.

Veja-se o teor da decisão,
in verbis
:

“
Ademais,
a prisão preventiva do flagrado se mostra necessária para a garantia da instrução processual penal e a ordem pública, considerando, nesse sentido, a reiterada conduta delitiva antecedente do flagrado, conforme revelado pelo Ministério Público, cujo que foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, estando atualmente em cumprimento da pena no regime aberto, conforme confirmado pelo próprio preso.

Ademais, vale destacar
as circunstâncias que deram origem ao flagrante, no caso, decorrente do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos n° 1002321-48.2024.8.11.0040, ao que revelado pelo Ministério Público pleiteado à autoridade judicial em razão de informações que o flagranteado estaria abastecendo organização criminosa atuante na cidade de Sorriso/MT com armas de fogo e munições.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de
garantia da ordem pública.

[...] Demais disso, cumpre-me ressaltar que
se trata dos supostos crimes previstos nos arts. 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), cujas penas preenchem também o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Logo,
não há que se falar em concessão de medidas cautelares alternativas à prisão
, conforme defendido pelo flagrado (mídia digital id. 142849840).

Ante o exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância com o Ministério Público,
CONVERTO a prisão em flagrante de JHERATY AUGUSTO FERRAZ em prisão preventiva
”.

(ID 142922179 — autos n. 1002639-31.2024.8.11.0040). — Destaquei.

Em sendo assim,
a priori
, entendo a decisão fustigada se
mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em tese, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os
motivos
que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela indispensabilidade do encarceramento provisório.

Com efeito,
sabe-se que, em
casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para
garantia da ordem pública
, quando evidenciadas, pelo
modus operandi
, a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo singular, após analisar cuidadosamente os autos,
não vislumbro motivos para manter JHERATY apartado do convívio em sociedade
, mormente porque ele não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, no âmbito da
gravidade concreta
da conduta imputada ao custodiado, deve-se considerar, de um lado, que, a despeito das severas circunstâncias trazidas à baila pela d. autoridade acoimada coatora, o paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente, denunciado, pela suposta prática do delito de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
,
inexistindo
, à toda evidência, investigações conclusivas acerca de seu
suposto envolvimento
— e em que grau, por quais meios — com
organizações criminosas
em atuação no Município de Sorriso/MT.

Nesse contexto, entendo que a conduta imputada ao paciente
não extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal a ele imputado
[posse irregular de arma de fogo], já tendo o c.
Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, consolidado seu entendimento de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Dito isso, devem ser ainda consideradas as
condições pessoais do paciente
, que conta com 32 (trinta e dois) anos de idade, possui 06 (seis) filhos menores, 02 (dois) deles dos quais residem consigo, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalha no ramo da construção civil de maneira lícita.

Demais disso, conquanto
JHERATY
ostente
condenação criminal anterior
pelo delito de homicídio, a consulta ao PEP n. 0006568-36.2017.8.11.0040 revela que se cuida de infração criminal perpetrada no ano de
2015
, encontrando-se atualmente o paciente em
cumprimento de pena em regime aberto
.

Nesse cenário, deve-se observar o princípio da
proporcionalidade
, uma vez que, possuindo o delito de
posse irregular de arma de fogo
pena de
detenção
, de 01 (um) a 03 (três) anos, não se vislumbra,
a priori
, sequer a possibilidade de eventual condenação sentenciá-lo a cumprimento de pena em
regime fechado
, quando da unificação das penas.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente coloca em risco a paz social, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhida ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JHERATY AUGUSTO FERRAZ
, sendo tão somente para
SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA
por medidas cautelares do
art. 319 do CPP
,
a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
,
o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da (in)existência de outro motivo para se manter preso o increpado.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente o d. juízo
a quo
, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024